Tribunal: STF
Processo: ARE 1386747
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-14
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face do acórdão da Oitava Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 8, p. 2):



    “APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. SINDICATO DOS TRABALHADORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE JACAREÍ STPMJ. Pretensão de que haja a continuidade do cômputo do tempo de serviço para todos os fins, com impedimento das autoridades impetradas em aplicar a Lei Complementar 173/2020. Sentença de procedência em parte. A restrição prevista na Lei Complementar Federal nº 173/2020, em seu art. 8º, incisos I e IX, serve para não permitir o aumento de despesas com pessoal, contudo, não prejudica a aquisição do direito aos quinquênios, sexta-parte e licença-prêmio, ressalvada a suspensão do pagamento e da fruição de tais benefícios durante o período de 27 de maio de 2020 a 31 de dezembro de 2021. Precedentes do Órgão Especial, por ocasião do julgamento do Agravo Interno nº 128860-87.2020.8.26.0000/50000, cujo provimento foi ratificado pelo C. STF nas Suspensões de Liminar nº 1.421/SP e nº 1.423/SP. Recurso de apelação do Impetrante que deve ser provido para que o tempo de efetivo de exercício seja apostilado também para fim de promoção, embora a promoção, por implicar aumento de despesas, não possa ocorrer até 31 de dezembro de 2021. RECURSO DE APELAÇÃO DO IMPETRANTE PROVIDO, RECURSO DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO IMPROVIDO E REMESSA NECESSÁRIA DESACOLHIDA.”



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a” e “b”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 24, I e §1º; 163, I e V; e 169 da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 12, p. 4):



    “o v. Acórdão manteve a segurança concedida na origem, determinando a inconstitucionalidade de lei federal, mais precisamente do art. 8º, inciso IX da LC nº 173/2020, impondo ao Município Recorrente obrigação vedada pela norma apontada, mesmo durante o período de ajuste fiscal por ela previsto. E, ao fazê-lo, contrariou diversos dispositivos da Constituição Federal, notadamente os arts. 24, inciso I e §1º, art. 163, incisos I e V e art. 169, subtraindo a competência constitucionalmente atribuída à União para legislar sobre normas de direito financeiro, sobretudo no tocante ao controle de gastos dos entes federados com despesa de pessoal.”



    A Presidência da Seção de Direito Público do TJSP inadmitiu o recurso ante a incidência da súmula 279, além não ter declarado a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal. Concluiu ainda que o acórdão está em consonância com o Tema 1.137 de RG (eDOC 21).



    É o relatório. Decido.



    Consoante a orientação firmada por esta Corte, não é cabível recurso ao Supremo Tribunal Federal da decisão do Tribunal de origem que aplica entendimento da Suprema Corte em questão de repercussão geral. Nesse sentido:



    Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Telefonia. Cobrança de pulsos além da franquia. Matéria infraconstitucional. 3. Jurisprudência pacificada na Corte. Repercussão Geral. Aplicabilidade. 4. Questão de Ordem acolhida para reconhecer a inexistência de repercussão geral da matéria, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, não conhecer o recurso, autorizar a devolução aos tribunais de origem dos recursos extraordinários e agravos de instrumento que versem sobre o mesmo tema e autorizar as instâncias de origem à adoção dos procedimentos do art. 543-B, § 2º, do Código de Processo Civil. (AI 777749 QO-RG, Relator Ministro Gilmar Mendes, Pleno, DJe 26.04.2011 grifos acrescidos).



    Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem. (AI 760.358 QO, Relator Gilmar Mendes, Pleno, DJe 19.02.2010).



    No mesmo sentido, o artigo 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil, assentou que o recurso cabível contra a aplicação da sistemática da repercussão geral pelo Tribunal de origem é o agravo interno.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso, nos termos do art. 21, §1º, RISTF, por ser manifestamente incabível. 



    Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de novembro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente